Tribunal: STF
Processo: RHC 62907
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-03
Data de publicação: 1985-09-03

Ementa:
"Habeas corpus". Crime de calunia.  Alegações  de  nulidade
do mandato do querelante a seu  Advogado  (art.  44  do  C.P.P.),  de
inepcia da queixa (por não conterem  aquele  a  narrativa  dos  fatos
tidos como delituosos e esta a indicação da data de sua  ocorrencia).
Invocação  também  de  decadencia  do  direito  de   queixa.   unicos
fundamentos da impetração  não  examinados  pelo  Tribunal  "a  quo".
Habeas corpus negado. Recurso de habeas corpus,  provido,  em  parte,
para que sejam  examinados  eventualmente  depois  de  outra  questão
processual sobre cabimento de HABEAS CORPUS contra ato de Juiz quando
este ainda não recebeu a queixa.